Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701111-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TORRES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL – PRELIMINARES – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO – AÇÕES EM CURSO – RESSALVA –– COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – ADMISSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A impetração de mandado de segurança, exercida na forma preventiva, constitui via adequada para discutir a exigibilidade de tributos, bem como eventual direito à compensação tributária (Súmula 213-STJ), e não figura como questionamento de lei em tese quando o contribuinte demonstra ser atingido pela produção dos efeitos concretos da norma. Dado o caráter preventivo, não incide o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09, porque, enquanto persistir a situação de perigo, o MS poderá ser impetrado a qualquer tempo. Preliminares e prejudicial rejeitadas. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do item 118, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos nos autos do Recurso Especial 1.111.164/BA, reconheceu o direito à compensação tributária em sede mandamental. Posteriormente, delimitou a tese ao aduzir “ser cabível a ação judicial cuja pretensão é apenas o reconhecimento do direito de compensação, sem abranger os elementos ínsitos a ela, ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos, providência essa que será delimitada no âmbito administrativo” (REsps 1.365.095/SP, 1.715.294/SP e 1.715.256/SP). 5. Declarado inexigível o tributo, o termo inicial do direito à compensação é cinco anos da data da impetração do MS (Precedentes do STJ). 6. Remessa necessária e apelação parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos I e III, do Código Adjetivo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999, ao adotar como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do RE 1287.019 e da ADI 5.469/DF, sem observar a modulação de efeitos concedida pelo STF. Aduz que a Suprema Corte declarou válida a cobrança do DIFAL-ICMS até janeiro de 2022, sendo ressalvadas apenas as ações em curso na data do julgamento ocorrido em 24/2/2021. Assevera que em relação aos contribuintes que ajuizaram ação após referida data, não há que se cogitar do direito de deixar de recolher o DIFAL-ICMS, porquanto é válida a cobrança do referido tributo até janeiro de 2022; c) artigo 166 do CTN, defendendo que, ainda que a cobrança do DIFAL/ICMS seja condicionada à edição de lei complementar a partir de janeiro de 2022, o direito à compensação dos valores já recolhidos requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou; d) artigo 927, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. Em contrarrazões aos recursos, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO, OAB/SP 207.199 (ID 36532714 - Pág. 20 e ID 36532224 - Pág. 11). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, ressalvada minha posição acerca do tema. Com relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a decisão ora impugnada está em harmonia com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do RE 1.287.019 (Tema 1.093), através da sistemática da repercussão geral. Senão vejamos: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. (...) 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. (...) 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021).(g.n.). Oportuna, ainda, a transcrição de trecho do voto proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma mencionado: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO, OAB/SP 207.199 (ID 36532714 - Pág. 20 e ID 36532224 - Pág. 11). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030